Tribunal: TJSP
Processo: 0005916-97.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Execução penal – Progressão para o regime aberto – Presença do requisito objetivo e prova de bom comportamento carcerário – Exame criminológico – Necessidade – Inteligência da nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, com a alteração promovida pela Lei no 14.843/24 – Ausência de inconstitucionalidade – Precedentes – Agravado condenado por tráfico de drogas e associação

Ementa:
Execução penal – Progressão para o regime aberto – Presença do requisito objetivo e prova de bom comportamento carcerário – Exame criminológico – Necessidade – Inteligência da nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, com a alteração promovida pela Lei no 14.843/24 – Ausência de inconstitucionalidade – Precedentes – Agravado condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico – Crimes hediondos e outros que sugerem envolvimento importante com o comércio ilícito – Necessidade de realização de exame criminológico no caso concreto para apuração das condições de reintegração à sociedade – Recurso provido.